Tribunal: TJSP
Processo: 2258575-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Cumprimento de sentença - Apuração de saldo devedor – Irresignação quanto à data de quitação do sinal – Pagamentos feitos de forma fracionada até a data de assinatura do compromisso – Discussão irrelevante para o cálculo do saldo devedor, que não inclui o valor do sinal – Decisão mantida – Recurso não provido.*